Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600344-23.2020.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: UNIÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 22-PL / 55-PSD / 11-PP /
Órgão julgador: RECORRENTE: UNIÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 22-PL / 55-PSD / 11-PP /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PRELIMINAR
DE
INTEMPESTIVIDADE.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE
EXCLUIU
DA
LIDE
OS
CANDIDATOS
SUPOSTAMENTE
BENEFICIADOS.
Num. 34008516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 09:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051119144596600000033161492
Número do documento: 21051119144596600000033161492

HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
NULIDADE
DA
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.
POSSIBILIDADE DE DECISÃO IMEDIATA. DECISÃO
FAVORÁVEL AOS LITISCONSORTES PASSIVOS NÃO
INCLUÍDOS NA LIDE. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO.
ABUSO DE PODER POLÍTICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA GRAVIDADE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. ILEGITIMIDADE DE TERCEIRO NÃO
CANDIDATO, AUSÊNCIA, NO MAIS, DE PROVA DE
PARTICIPAÇÃO,
CIÊNCIA
OU
ANUÊNCIA
DOS
CANDIDATOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso não padece de intempestividade, já que o prazo
decorreu após o encerramento do plantão estabelecido para
o período eleitoral.
2. Como é cediço, as decisões interlocutórias proferidas no
curso das ações eleitorais, embora não sejam passíveis de
impugnação imediata por meio de recurso, podem ser
debatidas no recurso que vier a ser interposto contra a
decisão de mérito.
3. A despeito da controvérsia acerca da existência (ou não),
nas ações de investigação judicial eleitoral, de litisconsórcio
passivo necessário entre o autor do ato e os candidatos
beneficiados, estes sempre terão legitimidade para figurar no
polo passivo da causa. Inteligência do art. 22, XIV, da Lei
64/90.
4. Todavia, estando a causa apta a receber julgamento de
mérito e ausente prejuízo às partes, não é caso de anulação
do processo, impondo-se o imediato exame do mérito pela
Corte, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de
mérito.
5. A configuração do abuso de poder político depende de
prova robusta da gravidade das circunstâncias do fato, a
ponto de afetar a normalidade e a legitimidade do pleito (art.
14, § 9º, CF), o que não restou demonstrado nos autos.
6. Terceiro, ainda que autor do fato, não tem legitimidade
passiva para figurar no polo passivo da demanda fundada no
art. 41-A, da Lei das Eleições. Precedentes.
Num. 34008516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 09:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x

Inteiro teor:
12/05/2021
Número: 0600344-23.2020.6.16.0083

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 05/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600344-23.2020.6.16.0083
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Captação Ilícita de
Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600344-23.2020.6.16.0083 que, com fulcro no art. 487, I, Código de Processo Civil, julgou
improcedente a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral. (Ação De Investigação Judicial
Eleitoral Por Abuso de Poder Econômico Cumulada Com Representação Por Captação Ilícita De
Sufrágio ajuizada pela Coligação "União, Trabalho e Desenvolvimento -UTD" de Bela Vista da
Caroba -PR e Partido Progressista -PP em face de Dilso Storch, Gelson Maffi e Mateus de Marins,
com fulcro no art. 22, caput, c/c o art. 24, ambos da LC nº 64/90, e c/ o art. 41-A, caput, da Lei
9.504/97, alegando, em síntese, que no início do mês de outubro de 2020, o Dilso Storch, atual
prefeito do Município de Bela Vista da Caroba/PR, em conversa em seu gabinete com a Sra. Talita
Marlove Correia de Castro, funcionária pública do município de Bela Vista da Caroba/PR, pediu
para que a mencionada funcionária e sua família votasse no candidato a prefeito Gelson Maffi.
Aduz que durante a conversa, o atual prefeito Dilso Storch informou que estava conversando com
o "pessoal" (se referindo aos funcionários públicos) para apoiarem a candidatura a prefeito de
Gelson Maffi, e que após a eleição caso o mesmo fosse eleito, ele informaria a Gelson quem o
ajudou em sua campanha. Degravação: "00:44 (....) A gente tá conversando cos funcionário cos
servidor né, quem tá aqui trabalhando na prefeitura quem trabalha em outro setor, quem tá numa
área de conforto mais tranquilo né, tão nóis temo conversando com esse pessoal pra, num é que
fica pra depois a gente também temo que fazê parte junto com o Gelson na administração, pra
gente depois colocar pra ele não a pessoa ali tem que merece isso, merece aquilo, merece um
serviço melhor, merece fica aqui na prefeitura"; "claro que vamo respeita o a posição de cada um,
sem poblema, né, quem é do Gelson e quem é do Mauricio, só que depois, por exemplo quem é do
Gelson ele vai te que prioriza os companheiro dele, né? de ficar na prefeitura, de ganha hora, de
ganha gratificação e, é assim que funciona né, entende. Tão a gente ta conversando pra que né, eu
acredito que a Liandra talvez vai conversa lá cô,cô Jefe também né". Afirma existir abuso do poder
político e econômico - art. 22, XIV, da LC 64/90 e captação ilícita de sufrágio - 41-A, da Lei 9.504/97;
gerador cadeia Bela Vista da Caroba/Pr - Eleição 2020). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 22-PL / 55-PSD /
11-PP / 90-PROS / 15-MDB (RECORRENTE)
GEOVANA TAVARES DA SILVA (ADVOGADO)

DILSO STORCH (RECORRIDO)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
GELSON MAFFI (RECORRIDO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
MATEUS DE MARINS (RECORRIDO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
BETANIA COMIN MIOLA (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34008
516
12/05/2021 09:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.690

RECURSO ELEITORAL 0600344-23.2020.6.16.0083 – Bela Vista da Caroba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: UNIÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 22-PL / 55-PSD / 11-PP /
90-PROS / 15-MDB
- OAB/PR0074190
ADVOGADO: GEOVANA TAVARES DA SILVA
RECORRIDO: DILSO STORCH
- OAB/PR0099710
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA
- OAB/PR0030885
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI
- OAB/PR57535
ADVOGADO: PEDRO SINHORI
- OAB/PR0040800
ADVOGADO: SEGIO SINHORI
- OAB/PR34640
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN
- OAB/PR0026366
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS
RECORRIDO: GELSON MAFFI
- OAB/SC0036641
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN
- OAB/PR0099710
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA
- OAB/PR0030885
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI
- OAB/PR57535
ADVOGADO: PEDRO SINHORI
- OAB/PR0040800
ADVOGADO: SEGIO SINHORI
- OAB/PR34640
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN
- OAB/PR0026366
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS
RECORRIDO: MATEUS DE MARINS
- OAB/SC0036641
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN
- OAB/PR0099710
ADVOGADO: BETANIA COMIN MIOLA
- OAB/PR0030885
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI
- OAB/PR57535
ADVOGADO: PEDRO SINHORI
- OAB/PR0040800
ADVOGADO: SEGIO SINHORI
- OAB/PR34640
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN
- OAB/PR0026366
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PRELIMINAR
DE
INTEMPESTIVIDADE.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE
EXCLUIU
DA
LIDE
OS
CANDIDATOS
SUPOSTAMENTE
BENEFICIADOS.
Num. 34008516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 09:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051119144596600000033161492
Número do documento: 21051119144596600000033161492

HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
NULIDADE
DA
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.
POSSIBILIDADE DE DECISÃO IMEDIATA. DECISÃO
FAVORÁVEL AOS LITISCONSORTES PASSIVOS NÃO
INCLUÍDOS NA LIDE. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO.
ABUSO DE PODER POLÍTICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA GRAVIDADE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. ILEGITIMIDADE DE TERCEIRO NÃO
CANDIDATO, AUSÊNCIA, NO MAIS, DE PROVA DE
PARTICIPAÇÃO,
CIÊNCIA
OU
ANUÊNCIA
DOS
CANDIDATOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso não padece de intempestividade, já que o prazo
decorreu após o encerramento do plantão estabelecido para
o período eleitoral.
2. Como é cediço, as decisões interlocutórias proferidas no
curso das ações eleitorais, embora não sejam passíveis de
impugnação imediata por meio de recurso, podem ser
debatidas no recurso que vier a ser interposto contra a
decisão de mérito.
3. A despeito da controvérsia acerca da existência (ou não),
nas ações de investigação judicial eleitoral, de litisconsórcio
passivo necessário entre o autor do ato e os candidatos
beneficiados, estes sempre terão legitimidade para figurar no
polo passivo da causa. Inteligência do art. 22, XIV, da Lei
64/90.
4. Todavia, estando a causa apta a receber julgamento de
mérito e ausente prejuízo às partes, não é caso de anulação
do processo, impondo-se o imediato exame do mérito pela
Corte, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de
mérito.
5. A configuração do abuso de poder político depende de
prova robusta da gravidade das circunstâncias do fato, a
ponto de afetar a normalidade e a legitimidade do pleito (art.
14, § 9º, CF), o que não restou demonstrado nos autos.
6. Terceiro, ainda que autor do fato, não tem legitimidade
passiva para figurar no polo passivo da demanda fundada no
art. 41-A, da Lei das Eleições. Precedentes.
Num. 34008516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 09:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051119144596600000033161492
Número do documento: 21051119144596600000033161492

7. Sem prova suficiente da participação ou anuência dos
candidatos beneficiados, bem assim de que tinham ciência
prévia do fato, descabe condena-los pela prática do ilícito
eleitoral previsto no art. 41-A, da Lei 9.504/97.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para
reconhecer
a
legitimidade
passiva
dos
candidatos
supostamente beneficiados.
9. Em atenção ao princípio da primazia do mérito,
prosseguimento do julgamento, com o reconhecimento da
ilegitimidade passiva do então Prefeito para o pedido fundado
no art. 41-A, da Lei das Eleições e, quanto ao mais, de
improcedência do pedido em relação a todos os requeridos.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “UNIÃO,
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO – UDT”
83ª Zona Eleitoral de Santo Antonio do Sudoeste/PR (ID21975966), - em Ação proposta pelo
recorrente em face de DILSO STORCH; GELSON MAFFI e MATEUS DE MARINS que julgou
improcedente a presente Ação de Investigação Eleitoral.
Em suas razões (ID 21976266), o recorrente argui, preliminarmente, a nulidade
da decisão interlocutória de saneamento do feito no ponto em que reconheceu a ilegitimidade
passiva dos candidatos que foram beneficiados pela conduta do agente público representado,
já que a inclusão dos candidatos beneficiários da conduta é um imposição legal contida no art.
22, XIV da Lei Complementar nº 64/90, bastando a demonstração do benefício, sendo caso de
litisconsórcio passivo necessário, conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, além
de que, no caso, restou demonstrado vínculo mínimo entre os requeridos.
No mérito, defende que o áudio juntado aos autos não é inverídico, pois em
momento algum foi contestado pelos representados e restou confirmado por duas testemunhas
que conformaram o oferecimento de benesses em troca de votos nos candidatos apoiados pelo
Num. 34008516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 09:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051119144596600000033161492
Número do documento: 21051119144596600000033161492

representado, consistente em trabalhar em local com ar condicionado, ter horas extras, entre
outros. Assevera que deve haver condenação com base no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997,
sendo suficiente para a condenação a prova exclusivamente testemunhal.
Requer o provimento do recurso, para o fim de determinar a inclusão dos
candidatos GELSON MAFFI e MATEUS DE MARINS no polo passivo da presente demanda e a
procedência do pedido inicial.
Em primeiro grau, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso (ID 21976366).
Em contrarrazões (ID 21976666), os investigados pugnam pela manutenção da
sentença, arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, aduzindo, em
suma: a) a ilegitimidade passiva dos candidatos recorridos, face a total ausência de de
conexão, relação ou participação dos candidatos, os quais não podem responder por atos de
terceiros; b) o recurso não passa de querela política; c) a prova testemunhal produzida não
confirma com segurança o cometimento do abuso de poder; não restou demonstrada a
potencialidade lesiva do suposto ato ilícito, consistente na capacidade de influenciar nos
resultados das eleições e até mesmo incapaz de influenciar a decisão de voto da servidora
Talita, a qual já possuía posicionamento político definido, conforme prévia filiação partidária.
Requerem o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o seu desprovimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se opinando pelo conhecimento e
provimento parcial do recurso, para o fim de: ) anular a decisão de saneamento do feito,
reintegrando os senhores Gelson Maffi e Mateus de Marins no polo passivo do feito; b) decretar
a inelegibilidade do investigado Dilso Stoch para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes à eleição de 2020 e c) cassar o diploma concedido a Gelson Marri e Mateus de
Marins naquele mesmo pleito. (ID 23667066).
Os recorridos peticionam reiterando argumentação quanto à intempestividade
do recurso (ID 24246016).
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, os recorridos arguem a intempestividade do recurso,
argumentando que a sentença foi publicada no dia 18/11/2020, conforme certidão 40551917, e
que tal data fixou o início do prazo para o recurso dos pertinentes 03 (três) dias e que, assim, o
recurso deveria ter sido interposto até o dia 21/11/2020.
Sem razão, contudo.
Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a sentença foi publicada em 18
de novembro de 2020, uma quarta-feira. Deste modo, considerando que o tríduo legal
encerrou-se em 21 de novembro de 2020, um sábado, o seu vencimento restou prorrogado
para o primeiro dia útil seguinte, qual seja, segunda-feira 23 de novembro de 2020.
Num. 34008516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 09:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051119144596600000033161492
Número do documento: 21051119144596600000033161492

É relevante consignar que, nos termos do art. 1º da Portaria TRE/PR nº 567/2020,
o plantão judiciário definido pela Portaria nº 419/2020, aos sábados, domingos e feriados,
encerrou-se em 19 de novembro de 2020.
Desse modo, presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Em sede de preliminar, a recorrente recorre em face da decisão saneadora de ID
21974066, na qual, dentre outras questões, concluiu-se pela ilegitimidade passiva dos
candidatos representados.
A decisão foi assim fundamentada:
No caso destes autos, pelas provas apresentadas na exordial, em especial o áudio de
ID21116750, não se verificou elementos mínimos que possam comprovar que os
Representados participaram de eventual pedido de votos. Tampouco se constatou haver
conluio entre o Representado Dilso Storch e os demais Representados.
Importante ressaltar, principalmente diante da conotação negativa que uma ação eleitoral
pode trazer aos participantes das eleições, que apenas fatos minimamente comprovados
pelos meios legais é que podem resultar no ajuizamento de ação visando a combater
eventuais irregularidades, não se podendo permitir que meras suposições possam
desencadear em ações judiciais com as respectivas sanções àqueles que não participaram
de atos ilegais. (ID 21974066)

Tem razão a recorrente.
Antes do exame da questão propriamente dita, é oportuno lembrar que as
decisões interlocutórias proferidas no curso das ações eleitorais não são recorríveis de
, pelo que eventual impugnação pode ser feita por ocasião do recurso interposto
imediato
contra a decisão de mérito.
É o que dispõe o art. 48 da Resolução TSE nº 23.608/2019, que dispõe sobre
representações, reclamações e pedidos de resposta as Eleições de 2020, nos seguintes
termos:
Art. 48. As decisões interlocutórias proferidas no curso da representação de que trata este
e deverão ser novamente
capítulo não são recorríveis de imediato, não precluem
analisadas pelo Juiz Eleitoral por ocasião do julgamento, caso assim o requeiram as partes
ou o Ministério Público em suas alegações finais.
Parágrafo único. Modificada a decisão interlocutória pelo juiz eleitoral ou juiz auxiliar, será
reaberta a fase instrutória, mas somente serão anulados os atos que não puderem ser
aproveitados, determinandopse a subsequente realização ou renovação dos que forem
necessários (destacou-se).

No caso, a ora recorrente até chegou a recorrer daquela decisão, porém sem que
esse recurso tenha sido analisado, destacando o magistrado a inexistência de preclusão e a
Num. 34008516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 09:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051119144596600000033161492
Número do documento: 21051119144596600000033161492

possibilidade de impugnação via recurso eleitoral após a prolação da sentença, o que assim foi
feito.
Assim, não há óbice ao conhecimento e exame da questão relativa ao
litisconsórcio passivo necessário, até porque a legitimidade das partes é questão de ordem
pública e que, portanto, não sofre os efeitos da preclusão nas vias ordinárias.
E, como antes ressaltado, o recurso comporta provimento.
A existência (ou não), nas ações de investigação judicial eleitoral, de litisconsórcio
passivo necessário entre os beneficiados e o autor do ilícito é matéria controvertida, haja vista
a oscilação do tema no âmbito do TSE.
Com efeito, depois de firmado o entendimento, para as eleições de 2016, de que
há litisconsórcio passivo necessário, já foi sinalizada alteração de entendimento para as
eleições de 2018 (RE 501-20.2016, rel. p/o acórdão Min. Luís Roberto Barroso).
Sem embargo, qualquer quer seja o entendimento, é inequívoca a legitimidade
passiva daqueles que, em tese, foram beneficiados pelo ato, o que decorre do próprio texto
legal:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do
poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social,
em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o
Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a
prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem
nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do
registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do

poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de
, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para
comunicação
instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer
outras providências que a espécie comportar; (Redação dada pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)

Noutras palavras, ainda que se entenda inexistente o litisconsórcio passivo
necessário, os beneficiados, ao contrário do que concluiu o d. prolator da sentença, detém
legitimidade passiva para a causa. Em prevalecendo esse entendimento, será do autor da
demanda a opção contra quem demandar, com a particularidade de que as sanção são
diversas para um ou outro.
Num. 34008516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 09:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051119144596600000033161492
Número do documento: 21051119144596600000033161492

Efetivamente, é pacífico que “os ilícitos previstos no caput do art. 22 da LC 64/90
(abuso do poder econômico e político, além do uso indevido dos meios de comunicação social)
caracterizam-se independentemente de participação ou anuência do candidato - pois os bens
jurídicos tutelados pela norma são a normalidade e a legitimidade do pleito - e, nesse contexto,
tais circunstâncias subjetivas afiguram-se relevantes apenas para que se definam as sanções
” (TSE -
aplicáveis ao caso, isto é, cassação de diploma cumulada ou não com inelegibilidade
Recurso Especial Eleitoral nº 19392, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 193, Data 04/10/2019, Página 105/107).
Do precedente acima citado, extrai-se, ainda, que “evidenciada conduta que
comprometa a disputa eleitoral, quebrando a isonomia entre os candidatos, impõe-se cassar os
registros ou diplomas de todos os beneficiários, cabendo ao órgão julgador definir sua atuação
no ilícito apenas para fim de inelegibilidade, que possui natureza personalíssima”.
Logo, se a conduta tachada de abusiva tem o condão, em tese, de beneficiar
terceiro, configurada está a legitimidade deste para figurar no polo passivo da demanda.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2014. CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. RECURSOS ORDINÁRIOS.
REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. INCIDÊNCIA NAS INELEGIBILIDADES
REFERIDAS NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEAS d E g, DA LEI COMPLEMENTAR Nº
64/1990.
(...)
5. Tanto a ação de investigação judicial eleitoral quanto a ação de impugnação de
mandato eletivo buscam tutelar justamente a normalidade e legitimidade do pleito contra o
abuso de poder econômico assim reconhecido pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as
condenações por abuso nessas ações podem acarretar a causa de inelegibilidade referida
no art. 1º, inciso I, alínea d, da LC nº 64/90.
6. Com base na compreensão da reserva legal proporcional, nem toda condenação por
abuso de poder econômico em ação de impugnação de mandato eletivo gerará a
automática inelegibilidade referida na alínea d, mas somente aquelas que imputem ao
cidadão a prática do ato ilícito ou a sua anuência a ele, pois, como se sabe, não se admite
a responsabilidade objetiva em matéria de inelegibilidades. Circunstância ausente no caso
concreto.
7. Conquanto o mero benefício seja suficiente para cassar o registro ou o diploma do
econômico, nos termos do art. 22, inciso XIV,
candidato beneficiário do abuso de poder
da LC nº 64/90, segundo o qual, "além da cassação do registroou diploma do candidato
diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação", a parte inicial do citado inciso
esclarece que a declaração de inelegibilidade serestringe apenas ao "representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade
para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou".
8. Conclusão jurídica que se reforça com o art. 18 da LC nº 64/90, que consagra o caráter
pessoal das causas de inelegibilidade, afastando, consequentemente, qualquer
interpretação que almeje a responsabilização de forma objetiva,pois "a declaração de
inelegibilidade do candidato à Presidência da República, Governador de Estado e do
Num. 34008516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 09:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051119144596600000033161492
Número do documento: 21051119144596600000033161492

Distrito Federal e Prefeito Municipal não atingirá o candidato a Vice-Presidente,
Vice-Governador ou Vice-Prefeito, assim como a destes não atingirá aqueles".
9. Recurso do candidato provido.
(TSE - Recurso Ordinário nº 29659, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Volume , Tomo 188, Data 29/09/2016, Página 63/64,
não destacado no original)

Não se perca de vista que a análise do preenchimento das condições da ação
tem por referência a relação jurídico-material
, isto é, deduzida pela parte
in status assertionis
autora na petição inicial, de modo que o exame quanto à suficiência ou não das provas é
questão a ser enfrentada no mérito, após a devida instrução probatória, com respeito ao
contraditório e à ampla defesa.
Desse modo, diante da argumentação de que a conduta supostamente abusiva
teria sido em benefício dos candidatos ora recorridos, agiu certo o recorrente ao incluir os
respectivos candidatos no polo passivo da demanda.
Na mesma linha, destaca-se o Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:
Basta a leitura dos fundamentos utilizados pelo M. Juízo para o reconhecer que, em
verdade, a existência de participação dos recorridos no ilícito bem como seu eventual
benefício é questão de mérito.
Isso porque o mero beneficio é suficiente para cassar a registro ou o diploma do candidato
beneficiário do abuso de poder econômico, nos termos do art. 22, inciso XIV, da LC no
64/1990, segundo a qual, "além da cassação do registro ou diploma do candidato
diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação".
Assim, a reforma da decisão de doc. 38098862 e reintegração dos senhores Mateus e
Gelson no polo passivo é medida que se impõe.

Desse modo, fica sem efeito a decisão pela qual os candidatos foram excluídos
do polo passivo.
Não é o caso, todavia, de anular a sentença, uma vez que foram citados e
apresentaram defesa. Além disso, como a decisão final lhes será favorável, impõe-se o
imediato julgamento do mérito da lide, levando-se em conta, ainda, que a autora teve
oportunidade de produzir todas as provas por ela requeridas.
Não se perca de vista, ademais, que o Código de Processo Civil, com aplicação
subsidiária aos feitos eleitorais, orienta o julgador para, sempre que possível, resolver o mérito
da lide.
Acerca dessa possibilidade, assim também já entendeu o Tribunal Superior
Eleitoral:
Num. 34008516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 09:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051119144596600000033161492
Número do documento: 21051119144596600000033161492

RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATOS. PREFEITO.
VICE–PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO
PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS.
(...) DECISÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
ELEMENTOS FÁTICOS E DOCUMENTAIS INÉDITOS. NULIDADE.
4. A teor do art. 10 do CPC/2015, "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição,
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".
5. A vedação à "decisão surpresa" consolida as garantias do contraditório e da ampla
defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal) e robustece princípios inerentes à atividade
jurisdicional no Estado Democrático de Direito – boa–fé objetiva, proteção da confiança,
isonomia e cooperação entre os sujeitos do processo. Deve o magistrado decidir a causa
com base em fundamento jurídico (circunstância de fato qualificada pelo direito) sobre o
qual as partes puderam, de modo efetivo, discorrer. Precedentes.
6. Os pedidos e a causa de pedir devem ser interpretados estritamente, não podendo ser
alargados de modo a incluir, na condenação, aquilo que não foi seu objeto ou discutido nos
autos, sob pena de afronta ao princípio da congruência. Precedentes.
7. Aduziu–se o ilícito na inicial apenas pelo uso, por Pedro Paulo, do "mesmo plano
estratégico como plano de governo" nos autos do seu registro de candidatura. O TRE/RJ,
porém, sem observar o contraditório, também sopesou outros fundamentos: a) promoção
pessoal quando da atualização e divulgação do projeto, com anuência de Eduardo Paes,
como noticiou a imprensa; b) desvio de finalidade, pois o art. 107–A da lei orgânica prevê
até 180 dias, contados da posse, para se elaborar o plano estratégico, ao passo que, no
caso, sua revisão ocorreu no penúltimo ano do mandato, com cerimônia de lançamento em
2016.8. Esses aspectos assumiram contornos decisivos na Corte a quo, assentando–se
que "a reunião desses fatos, sua repercussão e sua análise no contexto eleitoral do Estado
do Rio de Janeiro [...] comprova a gravidade". É de se reconhecer, portanto, a nulidade.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. PROVAS FRÁGEIS. PRESUNÇÕES QUANTO
AOS FATOS. REENQUADRAMENTO JURÍDICO. ABUSO DE PODER. CONDUTA
VEDADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.9. "Em sede de AIJE com fundamento em
abuso de poder econômico, é imprescindível a demonstração: (i) da gravidade das
condutas reputadas como ilegais, de modo a abalar a normalidade e a legitimidade das
eleições; e (ii) do efetivo benefício ao candidato (embora não se exija a comprovação da
participação direta ou indireta do candidato ou seu conhecimento)" (RO 1803–55/SC, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 14/12/2018). Ademais, descabe assentar o abuso por
meras presunções acerca do encadeamento dos fatos, além do que eventuais ilícitos sob a
ótica unicamente administrativa devem ser apurados em sede própria. Precedentes.10. O
quadro probatório contido nos arestos limita–se a notícias da imprensa envolvendo Pedro
Paulo e o "Visão Rio 500" (trazidas pelo Relator), informe do sítio da Prefeitura sobre a
cerimônia relativa ao plano estratégico e documentação do projeto. Não se ouviram
testemunhas e nem se produziram outros documentos.11. O TRE/RJ firmou o abuso em
três aspectos: a) uso do "Visão Rio 500" como proposta de plano de governo de Pedro
Paulo nos autos do processo de registro; b) promoção pessoal quando titular da pasta
responsável pelo projeto, com anuência de Eduardo Paes; c) desvio de finalidade quanto
ao art. 107–A da lei orgânica, que prevê 180 dias, contados da posse, para sua
elaboração.12. No que toca ao mero aproveitamento do plano estratégico nos autos do
registro, não se demonstrou minimamente como esse ato isolado se traduziu em uso
indevido do cargo (poder político) ou de recursos (poder econômico) para auferir
dividendos eleitorais, condições sine qua non do abuso. Não se produziram provas –
trechos do horário eleitoral gratuito, cópias de propaganda, postagens na internet,
atuações em debates, oitiva de testemunhas – que demonstrassem que Pedro Paulo
Num. 34008516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 09:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051119144596600000033161492
Número do documento: 21051119144596600000033161492

promoveu–se às custas do projeto, que, aliás, era acessível na internet por qualquer
pessoa, inclusive por pré–candidatos, que poderiam em tese incorporá–lo ou adaptá–lo às
suas propostas ou tecer críticas a seu respeito.13. Incabível, a partir somente de matérias
jornalísticas, assentar a promoção pessoal à época da atualização e do lançamento do
projeto ou a anuência de Eduardo Paes. Precedentes. Reportagem com juízo de valor de
que "Paes quer aproveitar a oportunidade para associar Pedro Paulo à figura de um bom
gestor que cuidará bem do município, caso seja eleito", sem nenhuma prova que a
corrobore, é imprestável para condenação por abuso de poder.14. Colhe–se do informe,
no sítio eletrônico da Prefeitura, que Pedro Paulo se limitou a "explicar o plano estratégico
e as aspirações até 2065" e a afirmar que "esse documento [...], ao longo dos anos, poderá
receber novas contribuições", sem qualquer referência às eleições vindouras, tratando–se,
ainda, de projeto de longo prazo.15. Inexistindo conotação eleitoral, descabe examinar,
nesta seara, o suposto desvio de finalidade quanto ao art. 107–A da lei orgânica. Além
disso, não se apontou, quanto a Eduardo Paes, qual foi sua efetiva participação, não
bastando, para tanto, ser à época o chefe do Executivo e ter assinado o contrato.16.
Prejudicada, também, a controvérsia sob a ótica do art. 73, II, da Lei 9.504/97 (uso de
"materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as
prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram"). De todo
modo, a teor da jurisprudência, a afronta a esse dispositivo há de ser direta, na própria
origem do ato, o que não pode ser presumido pela mera assinatura de um contrato.17.
Princípio da eventualidade: os fatos, ainda que ilícitos, não teriam gravidade (art. 22, XVI,
da LC 64/90) ante as circunstâncias do caso. Ademais, embora o resultado das urnas seja
incapaz por si só de atrair ou afastar o abuso, Pedro Paulo alcançou apenas o terceiro
lugar, com meros 16,12% dos votos, o que reforça ser inexpressiva a conduta para fins
eleitorais.CONCLUSÃO18. Recursos especiais providos para restabelecer a sentença.
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 170594, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 38, Data 03/03/2021,
Página 0)

Assim, por ausência de prejuízo as partes - à autora porque, repita-se, produziu
todas as provas por ela requeridas; aos requeridos porque, como já frisado, apresentaram sua
peça de defesa (ID 21973066) e a decisão final lhes será favorável –, de rigor o imediato
julgamento do mérito da questão.
Nessa linha, embora não tenham sido ouvidas em juízo as testemunhas por eles
– candidatos – arroladas, como a prova produzida pela coligação investigante é insuficiente
para levar ao acolhimento do pedido, não há razão para anulação do processo.
A coibição de atos de abuso de poder tem fundamento constitucional, mais
precisamente no artigo 14, §9º, da Constituição Federal,
:
verbis
“Lei complementar
estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a
probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa
do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder
econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou
indireta.”
Ao regulamentar o dispositivo, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as
hipóteses de abuso puníveis na esfera eleitoral, estabelecendo, em seu art 22, o cabimento da
Ação de Investigação Judicial Eleitoral “para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de
comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político”.
Num. 34008516 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 09:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051119144596600000033161492
Número do documento: 21051119144596600000033161492

Não é, contudo, qualquer benefício a candidato que caracteriza abuso de poder,
na medida em que, para que se configurem alguma das modalidades de abuso na seara
eleitoral, é necessário, nos termos do artigo 22, XVI, da Lei Complementar nº 64/90, que o fato
e suas circunstâncias sejam graves, considerando-se, para tal análise, se houve repercussão
social relevante no contexto da disputa eleitoral apta a prejudicar a normalidade e a
legitimidade do pleito.
Não fosse assim, estar-se-ia descumprindo a Constituição Federal (art. 14, § 9º),
daí porque a norma acima citada, introduzida pela LC 64/10, apesar de dispor que não será
considerado o potencial do ato para alterar o resultado da eleição, deve ser interpretada
conforme a Carta Magna.
Aliás, há quem sustente a sua inconstitucionalidade, sob o fundamento de que se
“...de um lado, o legislador pode, validamente, criar ilícitos eleitorais sem que exijam, para a
sua configuração, a potencialidade lesiva, por outro, não pode ignorar que o abuso de poder
”
político ou econômico tem parâmetros fixados pela própria Constituição para sua configuração
(Curso de Direito Eleitoral, Flávio Cheim Jorge, Ludgero Liberado e Marcelo Abelha Rodrigues,
3ª edição, Ed. JusPODIVM, p. 456)
Para além disso, tem-se que o abuso de poder, qualquer que seja sua
modalidade, constitui conceito jurídico indeterminado, fluido e aberto, cuja delimitação
semântica só pode ser feita na prática, diante das circunstâncias que o evento apresentar.
Portanto, somente com a análise das peculiaridades do caso é que se poderá concluir pela
configuração ou não do abuso, obviamente sempre dentro dos parâmetros constitucionalmente
fixados.
E face ao modo taxativo como foram tratadas as formas de abuso de poder aptas
a fundamentar a restrição da capacidade eleitoral passiva, tanto a Constituição Federal quanto
a Lei Complementar nº 64/90 afastaram a ideia de configuração de inelegibilidade em virtude
de abuso de direito
, na medida em que
lato sensu
“As restrições que geram as inelegibilidades
TSE. Recurso Ordinário nº 251457,
são de legalidade estrita,
.” (
vedada interpretação extensiva
Acórdão, Relator(a) Min. Gilson Langaro Dipp, Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência
do TSE, Volume 22, Tomo 4, Data 06/10/2011, Página 108, destacou-se).
Na espécie, imputa-se a prática de abuso de poder político, que, nas palavras de
Rodrigo Lopez Zilio:
É todo ato emanado de pessoa que exerce cargo, emprego ou função que excede aos
limites da legalidade ou de competência. O ato de abuso de poder de autoridade
pressupõe o exercício de parcela de poder, não podendo se cogitar da incidência desta
espécie de abuso quando o ato é praticado por pessoa desvinculada da administração
pública (lato sensu) (ZILIO, Rodrigo López.
5ª edição. Porto Alegre, Verbo
Direito Eleitoral.
Jurídico: 2016. Página 542).
Conquanto atualmente haja grande discussão doutrinária acerca desse conceito,
baseada principalmente no argumento de que a influência de poderes e autoridades
independentes do Estado pode ser muito mais efetiva no contexto das eleições, por conta da
forma como a legislação trata as formas de abuso de poder, o entendimento jurisprudencial
predominante é no sentido de que tal abuso somente fica caracterizado "quando determinado
Num. 34008516 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 09:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051119144596600000033161492
Número do documento: 21051119144596600000033161492

agente público, valendo-se de sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade,
compromete a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício de sua
TSE. Recurso Ordinário nº 172365, Acórdão, Relator(a) Min.
candidatura ou de terceiros" (
ADMAR GONZAGA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 40, Data 27/02/2018,
Página 126/127.).
No caso, alega a coligação investigante, ora recorrente, que o então Prefeito do
Município de Bela Vista da Caroba/PR,
, teria pressionado servidores municipais
Dilso Storch
com o intuito de obter votos para os candidatos por ele apoiados aos cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito do Município de Bela Vista da Caroba/PR,
e
.
Gelson Maffi
Mateus de Marins
Mais precisamente, alegou-se que “Em data não sabida, mas sabendo ser no
início do mês de outubro de 2020, já no período eleitoral do ano em curso, o Sr. Dilso Storch,
atual prefeito do Município de Bela Vista da Caroba/PR, em conversa em seu gabinete com a
Sra. Talita Marlove Correia de Castro (degravação 01), funcionária pública do município de
Bela Vista da Caroba/PR, ocasião em que o mesmo pediu para que a mencionada funcionária
e sua família votasse no candidato a prefeito Gelson Maffi”.
Ainda, que “o atual prefeito Dilso Storch informa que está conversando com o
“pessoal” (se referindo aos funcionários públicos) para apoiarem a candidatura a prefeito de
Gelson Maffi, e que após a eleição caso o mesmo fosse eleito, o Sr. Dilso estaria informando
ao Sr. Gelson quem o ajudou em sua campanha. (...) Durante a conversa o Sr. Dilso informa
que respeita as pessoas que são a favor do outro candidato a prefeito, porém declara que as
pessoas que apoiarem o Sr. Gelson, seriam beneficiadas, citando exemplos, poder trabalhar na
prefeitura, ganhar horas extras, ganhar alguma gratificação. (...) Ainda, afirma que as pessoas
que não apoiarem o candidato do atual prefeito, poderão ser transferidas para o setor
.
rodoviário ou para o bosque”
A inicial veio instruída com arquivo de áudio de gravação ambiental de conversa
atribuída ao recorrido Dilso e à servidora pública Talita Marvole Correa de Castro (ID
21967516). Na petição inicial, constam degravações de alguns trechos, a seguir reproduzidos:
00:44 “(....) A gente tá conversando cos cos funcionário cos servidor né, quem tá aqui
trabalhando na prefeitura quem trabalha em outro setor, quem tá numa área de conforto
mais tranquilo né, tão nóis temo conversando com esse pessoal pra, num é que fica pra
depois a gente também temo que fazê parte junto com o Gelson na administração, pra
gente depois colocar pra ele não a pessoa ali tem que merece isso, merece aquilo, merece
um um serviço melhor, merece fica aqui na prefeitura”.

00:44 “(...) claro que vamo respeita o a posição de cada um, sem poblema, né, quem é do
Gelson e quem é do Mauricio, só que depois, por exemplo quem é do Gelson ele vai te
que prioriza os companheiro dele, né? de fica na prefeitura, de ganha hora, de ganha
gratificação e, é assim que funciona né, entende. Tão a gente ta conversando pra que né,
eu acredito que a Liandra talvez vai conversa lá cô, cô Jefe também né.”

Também foi acostado à inicial
de publicações em redes sociais,
printscreen
realizadas pelo então prefeito Dilso, demonstrando o seu apoio aos candidatos Gelson e
Mateus (ID 21967466).
Num. 34008516 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 09:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051119144596600000033161492
Número do documento: 21051119144596600000033161492

Conforme afirmado na sentença, o principal elemento probatório destes autos
consiste na já mencionada gravação de áudio entre o Prefeito de Bela Vista da Caroba/PR e
servidora da Administração Municipal.
Não se discute a licitude dessa prova, já que, nos termos da jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, é lícita a prova obtida por meio de gravação ambiental realizada por
um dos interlocurtores, pois “(...) em regra, admite-se como prova do ilícito eleitoral a gravação
ambiental feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro e sem prévia
autorização judicial, em ambiente público ou privado. (...) o julgador poderá, em cada caso,
reconhecer a invalidade da gravação, se constatado o induzimento ou constrangimento do
interlocutor à prática de ilícito. (...)” (TSE - RESPE - Recurso Especial Eleitoral nº 46996 -
ITAPETININGA – SP. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. Rel. Design. Min. Luís Roberto
Barroso. Julg. 13.06.2019. DJE 29.08.2019).
E, no caso, do diálogo captado, é possível concluir que a gravação foi realizada
por um dos interlocutores, no caso a servidora Talita, supostamente nas dependências do
gabinete do então Prefeito, não havendo indícios de manipulação e nem de flagrante
preparado. Assim, é de ser reconhecer a licitude do uso da gravação acostada aos autos.
Não fosse isso suficiente, os recorridos não negam a existência da conversa,
limitando-se a sustentar ausência de conduta abusiva por ausência do intuito de captar voto ou
de influenciar o voto da servidora ou, ainda, de interferir na normalidade do pleito.
Em juízo foram ouvidas as duas testemunhas arroladas pela coligação
investigante e mais três arroladas pelo investigado Dilso, sendo todas elas servidores públicos
municipais de Bela Vista da Caroba.
E, de fato, os depoimentos das testemunhas arroladas pela investigante em
audiência confirmaram a versão do áudio.
Confira-se.
A testemunha Talita Marvole Correa de Castrou, em seu depoimento, relatou que
“É servidora pública efetiva do Município de Bela Vista da Caroba desde maio de 2019. Que
não exerceu cargo em comissão após ter tomado posse. (...) Que é filiada ao Partido
Progressista. Que nas Eleições 2020 apoia o candidato Maurício (...) Que a depoente não
conversou com o Gelson e o Marins durante o processo eleitoral. Que, no período em que a
depoente trabalha na Prefeitura, a depoente é perseguida pelo Prefeito. (...) Que em várias
oportunidades o Prefeito colocou a depoente para realizar funções que não eram da sua
competência (...) Que a depoente fora intimidada por outra servidora na Prefeitura com relação
a quem a depoente iria votar. Que o Prefeito intimidou a depoente em uma segunda
oportunidade (...) Que a depoente se filiou ao Partido Progressista no começo do ano. Que a
depoente não se manifestava politicamente nos primeiros meses após a posse no cargo. Que a
depoente gravou a conversa com o Prefeito porque ela soube que outra colega fora intimidada
pelo Prefeito (...) Que não havia outra pessoa presente no momento em que fora gravada a
conversa entre a depoente e o Prefeito (...) Que pela fala do Prefeito ficou nítido o objetivo de
pedir votos para os candidatos que ele apoia (...) Que, antes da gravação, a depoente nunca
se manifestou publicamente sobre o apoio ao candidato da oposição”.
Num. 34008516 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 09:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051119144596600000033161492
Número do documento: 21051119144596600000033161492

Na mesma linha, a testemunha Maria Solange Campos Souza narrou que “É
servidora pública no Município de Bela Vista há quase dois anos, que ingressou na Prefeitura
junto com a servidora Talita. Que, durante o exercício no cargo público, não sofreu nenhuma
forma de assédio (...) Que a depoente não é filiada a partido político. Que, durante o período
eleitoral, a depoente compartilhou apoio ao candidato Maurício, inclusive antes da conversa
com o Prefeito. Que o Prefeito chamou a depoente para conversar e passou a indagar a
depoente sobre política. Que a depoente não conseguiu gravar a conversa. Que o Prefeito
disse à depoente que ela teria consequências pelas escolhas políticas dela (...) Que o teor da
fala do Prefeito era com intenção de intimidar a depoente a votar nos candidatos por ele
apoiados. Que o Prefeito perguntou à depoente se ela já tinha opinião política e se ela não se
envergonhava dos candidatos por ela apoiados. Que o Prefeito disse à depoente que ela
estava sujeita a trabalhar em outros setores caso ela não atendesse ao pedido dele. Que há
boatos de que o Prefeito sai fazer campanha em favor de candidatos”.
Contudo, a despeito da prova não ser exclusivamente testemunhal – já que
também há a gravação ambiental - e, portanto, do fato estar comprovado, impõe-se manter a
conclusão da origem no sentido da inexistência de prova suficiente ao acolhimento do pedido.
Assim é porque, malgrado a conduta do então Prefeito possa comportar apuração
mais aprofundada, inclusive sob o viés da improbidade administrativa, e não se ignore que os
candidatos ora investigados foram eleitos em apertada disputa, obtendo 1.355 votos, o que
representa 51,42% dos votos válidos, não se vislumbra, apenas do que restou comprovado –
tentativa de intimidação de duas servidoras para que apoiassem os candidatos investigados -,
gravidade suficiente a abalar a normalidade e a legitimidade das eleições, de modo que não
ficou demonstrada a gravidade das circunstâncias, como exigido no art. 22, XVI, da LC 64/90.
De um lado, porque, a rigor, apenas a conversa com Talita está comprovada, já
que em relação à conversa ocorrida entre o Prefeito Municipal e a servidora Maria Solange a
única prova existente nos autos é o depoimento da da própria servidora Maria Solange, já que
nem mesmo a testemunha Talita chegou a presenciar tal conversa.
De outro, porque, no que tange ao diálogo travado entre o então prefeito
municipal e a servidora Talita, embora suficientemente comprovada, eventual captação do voto
de uma única servidora não se mostra grave o suficiente para caracterizar o ilícito em tese
praticado.
É importante ressaltar que, para essa conclusão, não se está considerando a
gravidade isolada da conduta para o resultado das eleições, mas sua potencialidade para
afetar, tal como a norma de regência exige, a legitimidade e a normalidade das eleições.
A esse respeito, assim posiciona-se a doutrina:
Em síntese, a gravidade das circunstâncias dos ilícitos praticados consiste na diretriz para
a configuração da potencialidade lesiva do ato abusivo, permanecendo ainda hígidos os
critérios já adotados usualmente pelo TSE, sendo relevante perquirir como circunstâncias
do fato,
, o momento em que o ilícito foi praticado – na medida em que a maior
v.g.
proximidade da eleição traz maior lesividade ao ato, pois a possibilidade de reversão do
prejuízo é consideravelmente menor -, o meio pelo qual o ilícito foi praticado (
a
v.g.,
repercussão diversa dos meios de comunicação social) a hipossuficiência econômica do
Num. 34008516 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 09:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051119144596600000033161492
Número do documento: 21051119144596600000033161492

eleitor – que tende ao voto de gratidão –, a condição cultural do eleitor – que importa em
maior dificuldade de compreensão dos fatos expostos, com a ausência de um juízo crítico
mínimo. ( ZILIO, O
áginas 547/548, Destaquei).
p. Cit., P

Logo, essa análise deve ser criteriosa, sob pena de haver uma indesejável
intervenção do Poder Judiciário com a mitigação do princípio democrático, o que apenas é
admissível em casos de extrema gravidade. Nesse sentido:
Some-se a isso a circunstância de ser necessária prudência quando do ajuizamento das
ações eleitorais e na aplicação das sanções nelas previstas, sob pena de se amesquinhar
a higidez do processo democrático, máxime porque se pode perpetuar um indesejável
cenário de insegurança jurídica. De fato, as inúmeras ações eleitorais não devem ser
manejadas com o propósito de macular as escolhas legítimas do eleitor, mas, ao revés,
para garanti-las, assegurando, por consequência, a liberdade de voto e, no limite, a
legitimidade do processo democrático. Em lapidar lição, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes,
em sede doutrinária, vaticina:
A ninguém é dado o direito de interferir na liberdade de escolha do eleitor. A liberdade
do voto envolve não só o próprio processo de votação, mas também as fases que a
precedem, inclusive relativas à escolha de candidatos e partidos em número suficiente
para oferecer alternativas aos eleitores.
[...]
A preservação do voto livre e secreto obriga o Estado a tomar inúmeras medidas com o
objetivo de oferecer as garantias adequadas ao eleitor, de forma imediata, e ao próprio
processo democrático.
Assim, a própria ordem constitucional estabelece a ação de impugnação de mandato
[...]. E a legislação eleitoral estabelece uma série de proibições que podem acarretar a
cassação do registro do candidato ou do diploma [...].
(MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito
1 Ed. São Paulo: Saraiva, p. 704-705).
Constitucional. 9
Neste
antes da aplicação das pretendidas sanções por abuso de poder previstas no
iter,
art. 22 da Lei de Inelegibilidades, impõe-se perquirir a existência
de prova
ex ante
contundente e inconteste da conduta, sob pena de malferir o direito jusfundamental da
capacidade eleitoral passiva.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 57035, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 239, Data 19/12/2016, Página 35-36)

A jurisprudência tem seguido no sentido da prudência na aplicação de medida
extrema de cassação do mandato eletivo, ou seja, tem exigido que o fato seja grave a ponto de
abalar a normalidade e a legitimidade do pleito. Dentre tantos, confira-se os seguintes
precedentes:
RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATOS. PREFEITO.
VICE–PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO
PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS. (...)
Num. 34008516 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 09:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051119144596600000033161492
Número do documento: 21051119144596600000033161492

DECISÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
ELEMENTOS FÁTICOS E DOCUMENTAIS INÉDITOS. NULIDADE.
4. A teor do art. 10 do CPC/2015, "o juiz não pode decidir, em grau algum de
jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva
decidir de ofício".
5. A vedação à "decisão surpresa" consolida as garantias do contraditório e da
ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal) e robustece princípios inerentes à
atividade jurisdicional no Estado Democrático de Direito – boa–fé objetiva, proteção
da confiança, isonomia e cooperação entre os sujeitos do processo. Deve o
magistrado decidir a causa com base em fundamento jurídico (circunstância de fato
qualificada pelo direito) sobre o qual as partes puderam, de modo efetivo, discorrer.
Precedentes.
6. Os pedidos e a causa de pedir devem ser interpretados estritamente, não podendo
ser alargados de modo a incluir, na condenação, aquilo que não foi seu objeto ou
discutido nos autos, sob pena de afronta ao princípio da congruência. Precedentes.
7. Aduziu–se o ilícito na inicial apenas pelo uso, por Pedro Paulo, do "mesmo plano
estratégico como plano de governo" nos autos do seu registro de candidatura. O
TRE/RJ, porém, sem observar o contraditório, também sopesou outros
fundamentos: a) promoção pessoal quando da atualização e divulgação do projeto,
com anuência de Eduardo Paes, como noticiou a imprensa; b) desvio de finalidade,
pois o art. 107–A da lei orgânica prevê até 180 dias, contados da posse, para se
elaborar o plano estratégico, ao passo que, no caso, sua revisão ocorreu no
penúltimo ano do mandato, com cerimônia de lançamento em 2016.
8. Esses aspectos assumiram contornos decisivos na Corte
, assentando–se
a quo
que "a reunião desses fatos, sua repercussão e sua análise no contexto eleitoral do
Estado do Rio de Janeiro [...] comprova a gravidade". É de se reconhecer, portanto,
a nulidade.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. PROVAS FRÁGEIS. PRESUNÇÕES QUANTO
AOS FATOS. REENQUADRAMENTO JURÍDICO. ABUSO DE PODER. CONDUTA
VEDADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
9. "Em sede de AIJE com fundamento em abuso de poder econômico, é
imprescindível a demonstração: (i) da gravidade das condutas reputadas como
ilegais, de modo a abalar a normalidade e a legitimidade das eleições; e (ii) do
efetivo benefício ao candidato (embora não se exija a comprovação da participação
direta ou indireta do candidato ou seu conhecimento)" (RO 1803–55/SC, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJE de 14/12/2018). Ademais, descabe assentar o abuso por
meras presunções acerca do encadeamento dos fatos, além do que eventuais ilícitos
sob a ótica unicamente administrativa devem ser apurados em sede própria.
Precedentes.
(...)
(Recurso Especial Eleitoral nº 170594. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 03.03.2021)

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. AIJE. ABUSO DO PODER ECONÔMICO.
CASSAÇÃO. PREFEITO. VICE–PREFEITO. NORMALIDADE E LEGITIMIDADE DO
PLEITO. GRAVIDADE. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO.
Num. 34008516 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 09:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051119144596600000033161492
Número do documento: 21051119144596600000033161492

1. As modalidades de abuso previstas no art. 22,
da LC nº 64/90
caput,
consubstanciam cláusulas abertas, as quais devem ser interpretadas em
consonância com o
constitucional, mormente no que diz respeito à
telos
preservação do sistema democrático e dos valores tutelados pelo art. 14, § 9º, da CF,
que visa proteger a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do
poder econômico, bem como o exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta.
2. Na espécie, a Corte Regional reformou parcialmente a sentença de improcedência,
por apertada maioria, lastreada no suposto abuso do poder econômico decorrente
da pressão exercida, por veladas ameaças, a um único funcionário de prestadora de
serviço que ofertava mão de obra à empresa pertencente ao candidato primeiro
investigado e sua consequente demissão efetivada 10 (dez) dias após o pleito.
3. Narra a inicial que superiores hierárquicos desse funcionário e o próprio
candidato foram ao seu encontro com o objetivo de cooptar seu apoio político e,
assim, estancar as críticas políticas que o funcionário publicava, ao longo do
período eleitoral, em página de rede social na internet.
4. Constam do corpo do acórdão regional a transcrição do áudio captado e as
demais circunstâncias que levaram à formação da convicção majoritária no TRE/SC,
o que afasta a aplicação do óbice da Súmula nº 24/TSE.
5. Consoante já decidiu esta Corte Eleitoral, "o reenquadramento jurídico dos fatos,
quando cabível, é restrito às premissas assentadas pela instância regional e não se
confunde com o reexame e a revaloração do caderno probatório, providência
incabível em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE"
(AgR–REspe nº 24–98/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
de
DJe
14.2.2019).
6. O fato descrito na demanda e imputado como prática de abuso do
poder econômico não tem gravidade suficiente a atingir a legitimidade e a
normalidade do pleito, elementos imprescindíveis para a caracterização do abuso do
poder econômico, porquanto (i) o desligamento ocorreu 10 (dez) dias após as
eleições; (ii) as postagens e demais manifestações políticas do funcionário
prosseguiram sem interrupção, tanto que, supostamente, acarretaram a propagada
represália; e (iii) não consta dos autos ser o funcionário
de
digital influencer
relevância no município no aspecto político.
7. A normalidade e a legitimidade dos mandatos obtidos, bens jurídicos tutelados,
não estiveram ao alcance da conduta justamente porque a demissão é posterior ao
pleito e, no que pertine a este, a cooptação não logrou êxito ante o esclarecimento –
incontroverso – de que as manifestações partidárias negativas em face da chapa
seguiram–se após as ameaças proferidas.
8. Recurso especial eleitoral provido para julgar improcedente a AIJE, em
consonância com o parecer ministerial.
9. Ação Cautelar nº 0600149–40.2020.6.00.0000 prejudicada.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060020456, rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
17.08.2020)

Num. 34008516 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 09:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051119144596600000033161492
Número do documento: 21051119144596600000033161492

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. VEREADOR. ART. 41-A DA LEI N° 9.504/97. ART. 22 DA LC N°
64/90. PRELIMINAR. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS
INTERLOCUTORES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LICITUDE DA PROVA.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. OFERTA DE BENESSES EM TROCA DE VOTO.
CONFIGURAÇÃO. ABUSO DE PODER POLÍTICO OU DE AUTORIDADE. NÃO
CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ
PARCIAL PROVIMENTO.
1. A jurisprudência que vem sendo aplicada por este Tribunal Superior, nos feitos
cíveis-eleitorais relativos a eleições anteriores a 2016, é no sentido da ilicitude da
prova obtida mediante gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem
o conhecimento dos demais e desacompanhada de autorização judicial,
considerando-se lícita a prova somente nas hipóteses em que captada em ambiente
público ou desprovida de qualquer controle de acesso.
2. Não obstante esse posicionamento jurisprudencial, mantido mormente em
deferência ao princípio da segurança jurídica, entendimentos divergentes já foram,
por vezes, suscitados desde julgamentos referentes ao pleito de 2012,
amadurecendo a compreensão acerca da licitude da gravação ambiental realizada
por um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais e sem autorização
judicial.
3. À luz dessas sinalizações sobre a licitude da gravação ambiental neste Tribunal e
da inexistência de decisão sobre o tema em processos relativos às eleições de 2016,
além da necessidade de harmonizar o entendimento desta Corte com a compreensão
do STF firmada no RE n° 583.937/RJ (Tema 237), é admissível a evolução
jurisprudencial desta Corte Superior, para as eleições de 2016 e seguintes, a fim de
reconhecer, como regra, a licitude da gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores sem o conhecimento do outro e sem autorização judicial, sem que
isso acarrete prejuízo à segurança jurídica.
4. A despeito da repercussão geral reconhecida pelo STF no RE n° 1.040.515 (Tema
979) acerca da matéria relativa à (i)licitude da gravação ambiental realizada por um
dos interlocutores sem o conhecimento dos demais nesta seara eleitoral, as
decisões deste Tribunal Superior sobre a temática não ficam obstadas, dada a
celeridade cogente aos feitos eleitorais.
5. Admite-se, para os feitos referentes às Eleições 2016 e seguintes, que sejam
examinadas as circunstâncias do caso concreto para haurir a licitude da gravação
ambiental. Ou seja, a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o
consentimento dos demais e sem autorização judicial, em ambiente público ou
privado, é, em regra, lícita, ficando as excepcionalidades, capazes de ensejar a
invalidade do conteúdo gravado, submetidas à apreciação do julgador no caso
concreto, de modo a ampliar os meios de apuração de ilícitos eleitorais que afetam a
lisura e a legitimidade das eleições.
6. No caso, analisando o teor da conversa transcrita e o contexto em que capturado
o áudio, a gravação ambiental afigura-se lícita, visto que os recorrentes
protagonizaram o diálogo, direcionando-o para oferta espontânea de benesses à
eleitora, de modo que restou descaracterizada a situação de flagrante preparado.
7. O ilícito descrito no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 se consubstancia com a oferta, a
doação, a promessa ou a entrega de benefícios de qualquer natureza, pelo
Num. 34008516 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 09:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051119144596600000033161492
Número do documento: 21051119144596600000033161492

candidato, ao eleitor, em troca de voto, que, comprovado por meio de acervo
probatório robusto, acarreta a cominação de sanção pecuniária e a cassação do
registro ou do diploma.
8. Acertada a decisão regional, visto que, a partir do teor da conversa anteriormente
transcrito, objeto da gravação ambiental, depreende-se ter havido espontânea oferta
de benesses, pelos recorrentes, à eleitora Juscilaine Bairros de Souza e seus
familiares - oferecimento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), facilitação do
uso dos serviços médicos da Unidade de Saúde Moisés Dias, oferta de gasolina e de
veículos para transportar, no dia das eleições, os parentes que moram em outro
município e promessa de emprego para o marido da eleitora -, vinculada ao especial
fim de obter votos para o então candidato Gilberto Massaneiro, que participou
ativamente da conduta.
9. O art. 22, XVI, da LC n° 64/90, com a redação conferida pela LC n° 135/2010, erigiu
a gravidade como elemento caracterizador do ato abusivo, a qual deve ser apurada
no caso concreto. A despeito da inexistência de parâmetros objetivos, a aferição da
presença desse elemento normativo é balizada pela vulneração dos bens jurídicos
tutelados pela norma, quais sejam, a normalidade e legitimidade das eleições, que
possuem guarida constitucional no art. 14, § 9°, da Lei Maior.
10. Consoante jurisprudência deste Tribunal Superior, o abuso do poder político ou
de autoridade insculpido no art. 22, caput, da LC n° 64/90, caracteriza-se quando o
agente público, valendo-se de sua condição funcional e em manifesto desvio de
finalidade, compromete a igualdade e a legitimidade da disputa eleitoral em benefício
de candidatura própria ou de terceiros (RO n° 172365/DF, Rel. Min. Admar Gonzaga,
DJe de 27.2.2018; RO n° 466997/PR, Rel. Gilmar Mendes, DJe de 3.10.2016; REspe n°
33230/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 31.3.2016).
11. Na hipótese dos autos, em que pese a moldura fática evidencie o uso
desvirtuado da instituição pública, as circunstâncias não se afiguram
suficientemente graves para macular a legitimidade e a isonomia do pleito,
porquanto os fatos comprovados no acórdão cingem-se à eleitora específica e à
ocasião única, o que, embora aptos a caracterizar captação ilícita de sufrágio,
mostram-se inábeis para atrair a gravidade necessária à configuração do ato
abusivo.
12. Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a configuração do
abuso do poder político em relação a ambos os recorrentes, mantendo-se a
condenação de Gilberto Massaneiro pela prática de captação ilícita de sufrágio.
Julgo prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial.
(Recurso Especial Eleitoral nº 40898, rel. Min. Edson Fachin, DJE 06.08.2019)

Nesse contexto, analisando-se as circunstâncias, há de ser sopesado o fato de
que a servidora Talita é filiada a partido integrante da Coligação investigante (Certidão
constante no ID 21968366) e que apoiava ostensivamente o candidato dessa coligação,
conforme ela mesma relata em seu depoimento e conforme demonstram os printscreens
constantes nos ID’s 21968416, 21968466, 21968516, 21968566, 219685616 e 21968666, de
modo que não é crível que, em razão da conversa com então prefeito, tenha alterado sua
convicção de voto e nem que tenha efetivado apoio político aos investigados.
Num. 34008516 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 09:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051119144596600000033161492
Número do documento: 21051119144596600000033161492

Nessa linha, tem-se que a condição pessoal da eleitora que foi assediada não
permite conclusão de que o fato tenha tido gravidade suficiente para levar ao acolhimento da
pretensão. De qualquer forma, ainda que isso tivesse ocorrido, a intimidação de apenas uma
servidora não seria suficiente, como já frisado, para afetar a legitimidade e a normalidade das
eleições.
A propósito, é importante registrar que não há nos autos qualquer indício de que,
além das testemunhas acima citadas, algum outro servidor tenha sido abordado nos mesmos
moldes pelo então Prefeito Municipal.
Note-se que os demais servidores públicos ouvidos nada souberam informar
acerca dos fatos relatados nos presentes autos.
Em seu depoimento, a testemunha Nileu Pedro Villani relatou que “É servidor
público no Município de Bela Vista há vinte anos. Que o depoente não manifestou apoio
político nas Eleições Municipais de Bela Vista e que não sofreu intimidação para fins de apoiar
algum candidato (...) Que o depoente não soube informar se os candidatos Gelson e Marins
participam das atividades da Administração (...) Que desconhece se há condições para que os
servidores ocupem cargos específicos na Prefeitura (...) Que o depoente é filiado ao Partido
Verde (...) Que o depoente não presenciou a conversa entre a servidora Talita e o Prefeito”.
Já Eliandra Butzke narrou que “É servidora efetiva no Município de Bela Vista da
Caroba. Que os locais conhecidos por parque, bosque e barraco não possuem problemas de
infraestrutura. Que a depoente não tem posicionamento político explícito e também não sofreu
intimidação ou prejuízo por ideologias políticas. Que o Prefeito não conversou com a depoente
sobre apoiamento de algum candidato nas Eleições (...) Que a depoente desconhece sobre a
conversa entre a servidora Talita e o Prefeito (...) Que a depoente não é filiada a partido político
(...) Que a depoente não presenciou a conversa entre o Prefeito e alguma servidora da
Prefeitura”.
Por fim, Elson Suhre, ouvido como informante em razão de ser o coordenador do
comitê da campanha da coligação, respondeu que “Em encontro com os membros da
coligação “Unidos por Bela Vista” foi ressaltado para não haver nenhuma forma de intimidação
para obter voto nas Eleições (...) Que foi decidido em encontro da coligação que não haveria a
participação do atual Prefeito na campanha dos candidatos da coligação. Que a coligação não
fez atos de campanha na Prefeitura (...) Que o Prefeito apoia a candidatura dos candidatos
Gelson e Marins, mas que nunca participou de campanha junto aos candidatos. Que o atual
Prefeito esteve presente no encontro dos membros da coligação. Que não foi orientado ao
Prefeito para conversar junto aos servidores para obter apoio aos candidatos da coligação (...)
Que o depoente não esteve presente na conversa entre o Prefeito e servidoras da Prefeitura.
Que depoente tomou conhecimento do áudio entre a servidora da Prefeitura e o Prefeito por

meio de grupos do Whatsapp”.
Na mesma linha desses 03 ultimos depoimentos, os investigados juntaram aos
autos declarações firmadas por diversos servidores municipais (ID’s 21968266, 21968316,
21973266, 21973316), todas no sentido de não terem sido submetidos ou tampouco
presenciado abordagens como as relatadas nos presentes autos.
Num. 34008516 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 09:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051119144596600000033161492
Número do documento: 21051119144596600000033161492

Por fim, é de se acrescentar que nem mesmo à luz do art. 41-A, da Lei nº
9.504/1997, o pedido deve ser acolhido, a despeito da conduta narrada ser apta a caracterizar,
em tese, captação ilícita de sufrágio, uma das formas de corrupção eleitoral.
Tal dispositivo tem a seguinte redação:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação ilícita de
sufrágio, vedada por Lei, o candidato
,
,
, ou
ao eleitor,
doar oferecer prometer
entregar
,
,
com o fim de obter-lhe o voto bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza
, desde o registro da candidatura até o dia da
inclusive emprego ou função pública
eleição, inclusive,
de mil a cinquenta mil UFIR,
sob pena e multa
e cassação do registro
, observado o procedimento previsto no artigo 22 da Lei complementar nº
ou do diploma
64, de 18 de maio de 1990.
§ 1º Para caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência de dolo, consistente no especial fim de agir. (Destaquei)

Como se percebe, pela literalidade da norma, apenas o candidato pode ser autor
do ilícito tipificado nesse dispositivo. E essa literalidade tem sido adotada pela jurisprudência
do TSE:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. CONFIGURAÇÃO. TERCEIRO NÃO CANDIDATO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. PRECEDENTES. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PARA AFASTAR
A SANÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Embora o ato ilícito possa ser levado a efeito por terceiro não candidato, esse
não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda fundada no art.
. Precedentes.
41–A da Lei nº 9.504/1997
2. A pretensão do agravante quanto à revisão do entendimento jurisprudencial e
aplicação nos autos encontra óbice no postulado da segurança jurídica, uma vez que a
compreensão em que se fundou a decisão objurgada foi aplicada em outros feitos
atinentes ao pleito de 2016.
3. Na espécie, a despeito de o ora agravado ter praticado a conduta descrita no art.
41–A da Lei das Eleições, não possui legitimidade para responder pelo ilícito
.
eleitoral, visto que não era candidato no pleito em questão
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 55136, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 200, Data 06/10/2020, não
destacado no original)

Logo, antes de qualquer consideração sobre a questão de fundo, é necessário
registrar que ao então Prefeito Municipal não seria possível aplicar qualquer sanção, porque,
Num. 34008516 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 09:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051119144596600000033161492
Número do documento: 21051119144596600000033161492

na condição de terceiro não candidato, sequer possui legitimidade para figurar no polo passivo
da demanda fundada no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, na medida em que se trata de ilícito
eleitoral imputável a candidatos, ou seja, descabe condenação do agente não candidato.
Quanto mais, pela regra acima transcrita veda-se a compra de voto e a respectiva
ação visa proteger a liberdade de manifestação de voto pelo eleitor.
Para sua configuração, no entanto, além da prática de uma conduta que se
amolde aos núcleos do tipo eleitoral acima transcrito, deve estar comprovado o especial fim de
agir, ou seja, a finalidade de obtenção do voto do eleitor, ainda que sem pedido expresso de
voto. Além disso, a conduta deve ser dirigida a eleitor e ocorrer dentro de um período
específico (desde o pedido de registro de candidatura até a eleição).
No caso, porém, ainda que os autos contenham prova suficiente a respeito da
conduta do então prefeito municipal de Bela Vista da Caroba voltada a captar o apoio de ao
menos uma eleitora - no caso a servidora municipal Talita Marvole Correa de Castro -,
mediante voto e participação em campanha, sob pena de eventualmente ficar excluída de
funções gratificadas, cargos em confiança e demais privilégios funcionais na eventual futura
gestão dos candidatos apoiados pelo então prefeito, não há prova suficiente da efetiva
participação ou contribuição dos beneficiários na prática do ato ou que dele tiveram ciência
prévia.
Logo, o pedido também é improcedente nesse ponto, já que, ao contrário do que
ocorre nos casos de abuso de poder, não basta a condição de mero beneficiário da conduta
para justificar a condenação.
Com efeito, “as sanções previstas no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 multa e perda
(TSE
de diploma exigem prova robusta de participação ou anuência do candidato beneficiário”.
- Recurso Especial Eleitoral nº 81719, Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin, Relator(a)
designado(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo
39, Data 25/02/2019, Página 30/32).
Em igual sentido o seguinte precedente:
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS.
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CAUTELAR. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
DE MANDATO ELETIVO. PREFEITO E VICE-PREFEITO. VEREADOR. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DO PODER ECONÔMICO. DESPROVIMENTO. I-
HIPÓTESE
(...)
Mérito
7. A jurisprudência desta Corte admite o exame, em AIME, da prática de captação ilícita
de sufrágio, sob a ótica de corrupção, desde que demonstrada a capacidade da conduta
de afetar a legitimidade e normalidade das eleições. Precedentes.
8. A configuração da captação ilícita de sufrágio depende, além do requisito temporal
(ato praticado em período compreendido entre o registro de candidatura e a data da
eleição), de três elementos: (i) a prática de qualquer das condutas de doar, ofertar,
prometer, ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza ao eleitor; (ii) a
Num. 34008516 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 09:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051119144596600000033161492
Número do documento: 21051119144596600000033161492

finalidade eleitoral da conduta; e (iii) a participação, direta ou indireta, do candidato, ou,
ao menos, o consentimento, a anuência, o conhecimento ou mesmo a ciência dos
.
fatos que resultaram na prática do ilícito eleitoral. Precedente
(...)
IV - CONCLUSÃO 15. Recursos especiais eleitorais aos quais se nega provimento.
Prejudicado o agravo interno nos autos da Ação Cautelar nº 0600264-95.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 167, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 175, Data 10/09/2019, Página 14-15,
não destacado no original)

No presente caso, conforme bem destaca o parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, “é de se reconhecer que não há provas da participação ou ciência dos senhores
”.
Gelson Maffi e Mateus de Maris
De fato, as testemunhas nada mencionam acerca de eventual conhecimento ou
participação dos candidatos e tampouco o áudio acostado aos autos induz a essa conclusão.
A prova documental também é frágil, consistente em
de publicações
printscreens
em redes sociais que demonstram tão somente que o então prefeito manifestava apoio
publicamente aos candidatos ora recorridos, não sendo possível embasar suas condenações
em meras presunções.
Nesse contexto, não há conclusão possível no caso dos autos senão a de não
restou configurado abuso de poder político, de forma que o julgamento de improcedência é
medida que se impõe.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
recurso unicamente para afastar a ilegitimidade passiva dos candidatos recorridos. Voto ainda
para, em prosseguimento do julgamento, o que se faz apoiado no princípio da primazia de
julgamento do mérito, manter a improcedência do pedido, bem assim para reconhecer a
ilegitimidade passiva do então Prefeito para o pedido fundado na captação ilícita de sufrágio.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600344-23.2020.6.16.0083 - Bela Vista da Caroba - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: UNIÃO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO 22-PL / 55-PSD / 11-PP / 90-PROS / 15-MDB - Advogado do(a)
RECORRENTE: GEOVANA TAVARES DA SILVA - PR0074190 - RECORRIDOS: DILSO
Num. 34008516 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 09:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051119144596600000033161492
Número do documento: 21051119144596600000033161492

STORCH, GELSON MAFFI - Advogados do(a) RECORRIDO: BETANIA COMIN MIOLA -
PR0099710, FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - PR0030885, PEDRO SINHORI - PR57535, SEGIO
SINHORI - PR0040800, RODRINEI CRISTIAN BRAUN - PR34640, EWERTON LINEU BARRETO
RAMOS - PR0026366 - RECORRIDO: MATEUS DE MARINS - Advogados do(a) RECORRIDO:
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - SC0036641, BETANIA COMIN MIOLA -
PR0099710, FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - PR0030885, PEDRO SINHORI - PR57535, SEGIO
SINHORI - PR0040800, RODRINEI CRISTIAN BRAUN - PR34640, EWERTON LINEU BARRETO
RAMOS - PR0026366
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.
Num. 34008516 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 09:44:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051119144596600000033161492
Número do documento: 21051119144596600000033161492